Tribunal: TJDFT
Processo: 0709963-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709963-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: VALDICK GONCALVES RIBEIRO BOMFIM, JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO BOMFIM AGRAVADO: NÃO HÁ EMBARGADO: ESPÓLIO DE LUIZA MARIA DE JESUS RIBEIRO D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 8 de junho de 2022 13:11:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador